Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos autos de Execução de Título Extrajudicial. A decisão de origem fundamentou que a CNIB é ferramenta excepcional destinada ao combate ao crime organizado e à recuperação de ativos ilícitos, não se aplicando a simples execuções civis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é viável a utilização da CNIB como meio para localizar bens penhoráveis dos devedores em execução de título extrajudicial;
(ii) avaliar se o agravante exauriu os meios ordinários disponíveis para localização de bens dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não se destina à localização de bens passíveis de penhora, mas à integração de indisponibilidades de bens decretadas judicialmente ou por autoridades administrativas, conforme regulado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
4. O credor não demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora dos devedores, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB.
5. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT reforçam que a CNIB não constitui ferramenta adequada para fins de pesquisa patrimonial de devedores em execuções.
6. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à localização de bens penhoráveis, mas à integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente.
2. Cabe ao credor demonstrar o exaurimento de todas as medidas ordinárias disponíveis antes de pleitear medidas excepcionais para localização de bens dos devedores.
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC/2015, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896346, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024; TJDFT, Acórdão 1892557, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1776758, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023;TJDFT, Acórdão 1705927, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023.